Tribunal: TJSP
Processo: 1013293-39.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência – Insurgência – Alegação autoral que ocorreu a portabilidade entre bancos de seus empréstimos consignados, sem sua autorização – Portabilidade que não se confunde com Cessão de créditos – Trata-se de Cessão de crédito pois não houve celebração de novo contrato, tampouco alterações de Cláusulas e encargos do instrumento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência – Insurgência – Alegação autoral que ocorreu a portabilidade entre bancos de seus empréstimos consignados, sem sua autorização – Portabilidade que não se confunde com Cessão de créditos – Trata-se de Cessão de crédito pois não houve celebração de novo contrato, tampouco alterações de Cláusulas e encargos do instrumento anteriormente pactuado – Ausência de notificação ao devedor da cessão de crédito que não constitui óbice à persecução do direito pelo cessionário – Inteligência do art. 293 do CC – Conduta lícita do banco – Danos morais inexistentes – Sentença mantida – Recurso improvido.